Tribunal: STF
Processo: Rcl 78885
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S.A em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0011605-09.2017.5.15.0032), que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, e a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No processo mencionado houve a interposição de Recurso Ordinário pelo relcmante Jean Carlos Pereira da Silva e palas Reclamadas Elfe e Petrobras em face da r. sentença, prolatada pela Juiza do Trabalho Lady Ane de Paula Santos Della Rocca da 2ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as reclamadas, sendo a 2º reclamada de forma subsidiária, ao pagamento diferenças de horas extras, restituição de descontos de contribuição assistencial, diferenças de PLR e honorários advocatícios. 



    O v. acórdão decidiu por unanimidade, conhecer dos recursos e, negar provimento aos recursos ordinários. 



    Assim, foi interposto Recursos de Revista, apontando as violações, sendo certo que o recurso teve seu seguimento ao C. TST, o que não foi conhecido pelo Ministro Alberto Bastos Balazeiro. 



    Interposto, então, o competente agravo regimental a 3ª Turma do C. TST, o qual foi negado provimento a esse. 



    A Recorrente ressalta que, ao contrário do que constou no v. acórdão, o C. TST, por pura formalidade e com intuito de inobservar jurisprudência vinculante do STF, afastou a tese vinculante do STF do tema 246, fazendo prevalecer o entendimento do TRT que aplicou a condenação automática da Recorrida. 



    Ressalte-se que toda controvérsia do processo gira em torno da aplicação equivocada do entendimento do E. STF acerca dos temas 246 e 1118, tendo em vista a Repercussão Geral existente. 



    O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer quando representar a observância da tese de repercussão geral pelo TST, afastando-se o formalismo assentado pelo C. TST, com fundamento no art. 896, § 1º-A, I, da CLT.” 



    Ao final, no mérito, requer a procedência do pedido “a fim de que seja cassado o v. acórdão prolatado no âmbito do c. TST, nos autos nº 1001712- 72.2018.5.02.0203, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal para destrancamento do Recurso de Revista”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Campinas para reconhecer a responsabilidade subsidiária da ora Reclamante (eDoc. 35):



    “A segunda Reclamada, em defesa, sustentou não poder ser responsabilizada pelos créditos pretendidos pelo Reclamante por ser dona da obra.



    A prova documental demonstra que o contrato de trabalho com a ex-empregadora vigeu no período em que esta última firmou contratos com a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A.



    Referidos contratos tiveram como objeto a manutenção preventiva e corretiva de equipamento e instalações da segunda Reclamada. Logo, tratou-se de manutenções de equipamentos necessários ao funcionamento empresarial, pelo que não se pode caracterizar a contratante como dona de obra se a finalidade não era ligada à edificação.



    Em que pese a licitude na terceirização havida, não pode a segunda Reclamada esquivar-se da responsabilidade subsidiária por eventuais haveres trabalhistas deferidos à Reclamante. É que, tendo a tomadora escolhido a empresa que lhe prestaria serviços, deveria tê-lo feito com cautela, bem como exercido com regularidade verificação do cumprimento das obrigações contratuais por parte da empresa que lhe prestava serviços.



    Trata-se de responsabilidade que decorre da culpa in eligendo e in vigilando do tomador dos serviços.



    A terceirização não se presta de escudo para o tomador, destinatário último dos serviços, a fim de eximir-se de obrigações que são originariamente suas, apenas porque as transferiu para terceiros. Há que se privilegiar os fundamentos da República Federativa do Brasil, traduzidos na dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (artigo 1°, incisos III e IV, da Constituição Federal de 1988).



    A existência de cláusula contratual eximindo as tomadoras de serviços de qualquer responsabilidade trabalhista ou previdenciária não impede que estas venham a ser responsabilizadas por eventuais créditos deferidos ao obreiro, eis que referida previsão contratual não possui validade no âmbito do Direito do Trabalho. Isto porque, os efeitos das cláusulas restritivas de responsabilização cingem-se somente às relações jurídicas civis ou comerciais, não afetando os direitos e prerrogativas contratuais do empregado.



    Cumpre ressaltar que a responsabilidade objetiva da tomadora encontra suporte nos artigos 186 e 927 do Código Civil e decorre do simples fato da terceirização, pelo risco da contratação de terceiro para obter benefício próprio, decorrente da prestação de serviço do empregado.



    Diante do exposto, responderá segunda Reclamada, subsidiariamente, pelos haveres trabalhistas eventualmente deferidos à obreira, nos termos da Súmula 331, item IV, do Tribunal Superior do Trabalho.



    Ressalte-se, ainda, que condenação de empresa no pólo passivo da relação para responder pelos ônus decorrentes da relação havida entre as partes, ainda que em caráter subsidiário, alcança todo o processo, incluindo as despesas dele resultantes, tais como custas processuais, diligências, honorários periciais e editais.



    As obrigações não cumpridas pelo real empregador são transferidas ao tomador dos serviços, que responde subsidiariamente por toda e qualquer inadimplência decorrente do contrato de trabalho e das despesas incorridas para obtenção da prestação jurisdicional. Não há falar, por conseguinte, em delimitação da responsabilidade do tomador dos serviços apenas às verbas retributivas, com exclusão das de natureza indenizatória ou das despesas resultantes do processo.



    Por derradeiro, a tomadora de serviços poderá ser responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento das contribuições previdenciárias eis que decorre da obrigação principal.”



     



    Da análise dos autos do processo eletrônico, é possível verificar que, em sede recursal, o Tribunal reclamado negou provimento ao Recurso Ordinário da parte autora, assim se manifestando sobre o tema controvertido: 



    “Com efeito, não há como acolher a tese da segunda reclamada de que era"dona da obra", e, por esse motivo, não estaria sujeita à responsabilização solidária ou subsidiária, haja vista que, no presente caso, não há que se falar em "contrato de empreitada entre o dono da obra e o empreiteiro", menos ainda "de construção civil", e sim em contrato de prestação de serviços cujo objeto é muito mais amplo (manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e instalações), basta ver os contratos e termos aditivos anexados aos autos com a defesa (fls. 163 e ss.). 



    A prestação de serviços especializados ficou evidenciada pelas atividades do reclamante descritas no laudo pericial de insalubridade, que consistia em trabalhar nas plataformas de carregamento, desmontando equipamentos, realizar drenagens de combustíveis, realizar manutenção em junta giratória, bobina e varão, engraxamento de braços e juntas etc (fl. 887).



    Dessa forma, evidenciada a terceirização de serviços, beneficiando-se da força de trabalho do reclamante como tomadora dos serviços, deve a recorrente responder subsidiariamente pelos eventuais créditos trabalhistas devidos ao recorrido, consoante item IV, da Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual "O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial."



    Além disso, em decisão do STF (ADPF 324), ao tempo que validou a terceirização, reiterou a responsabilidade do tomador de serviços, ou seja, com a Súmula ou com a lei atual, a responsabilidade subsidiária não poderia ser afastada (Art. 5º-A, §5º, da Lei 6.019/1974, com a nova redação dada pela Lei 13.429/17).



    Destarte, inafastável a responsabilidade subsidiária da tomadora alcançando todos os créditos trabalhistas e previdenciários devidos pelo devedor principal, uma vez que o item IV, da súmula em referência, não faz qualquer distinção quanto a isso. Nesse sentido, os seguintes precedentes do Tribunal Superior do Trabalho: TST-E-RR-921/2000-091-09-00.3, SBDI-1, Rel. Min. Carlos Alberto Reis de Paula; in DJU de 28.5.2004; TST-RR-715443/2000, Ac. 2ª Turma, Rel. Min. José Simpliciano Fernandes, in DJU de 8.8.2003; TST-RR-759944/2001, Ac. 4ª Turma, Rel. Min. Antônio José de Barros Levenhagen, in DJU de 29.8.2003; TST-RR-588945/1999, Ac. 4ª Turma, Rel. Min. Milton de Moura França, in DJU de 9.5.2003; TST-RR-59222-2002-900-09-00, Ac. 5ª Turma, Rel. Min. Rider Nogueira de Brito, in DJU de 28.11.2003.” 



    O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, em acórdão que restou assim ementado (eDoc. 53):



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI Nº 1 3 . 0 1 5 / 2 0 1 4 . ILEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DONO DA OBRA. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 896, §1º-A, I e III, DA CLT. Por força do comando do art. 896, §1º-A, I e III, da CLT, para viabilizar o exame do recurso de revista, a parte deve transcrever nas razões de recorrente o trecho do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia. Na hipótese, a parte agravante não atendeu aos referidos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, na medida em se limitou a reproduzir o trecho no início das razões recursais de forma dissociada dos argumentos jurídicos. Resulta inviável, assim, o processamento do apelo. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento.”



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0011605-09.2017.5.15.0032).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente